Tribunal: TJDFT
Processo: 0000813-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DESCABIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do ECA confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais da vítima e da testemunha policial, é firme, harmônico e suficiente para sustentar a condenação do representado pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.
3. A medida socioeducativa de internação adotada em sentença mostra-se proporcional e adequada à espécie, considerando o emprego de grave ameaça e violência no cometimento ato infracional, a reiteração no cometimento de infração grave e o descumprimento reiterado e injustificável da medida socioeducativa anteriormente imposta.
4. Recurso conhecido e desprovido.